Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709766-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por James Sousa Rodrigues (Id 70813058) contra despacho exarado por esta Relatoria (Id 69927794) que, no âmbito do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, facultou ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro diante da ausência de comprovação no ato de interposição do recurso e de requerimento gratuidade da justiça nas razões recursais, nos seguintes termos: (...) Pois bem. Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Quanto aos dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento, impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: (...) Na hipótese, o agravante, apesar de fazer menção ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da benesse que vindicou. Não indicou, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, os fundamentos pelos quais entende ser cabível o benefício no caso concreto. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da justiça gratuita, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento do benefício. Dessa forma, concretamente, a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; tampouco formulou, de forma adequada e coerente, o requerimento de concessão da referida benesse. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. (grifos no original) Nas razões recursais de Id 70813058, o embargante/agravante alega, em suma, a existência de contradição e omissão no despacho embargado. Afirma a existência de omissão quanto à ausência de análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nos pedidos finais e dos argumentos invocados sobre a sua situação de hipossuficiência. Assinala não haver qualquer conflito entre o pedido formulado na origem, o qual ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, e o pedido formulado no recurso. Defende ser dispensada grande formalidade para apresentar o pleito da gratuidade de justiça e não haver exigência de prova específica de miserabilidade. Assevera estar comprovada a sua situação de hipossuficiência financeira. Acresce não possuir condições de suportar as despesas processuais para o preparo recursal. Requer, ao final: Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja suprida a contradição e omissão detectados na r. decisão de admissibilidade recursal, a fim de que seja o agravo de instrumento integralmente conhecido independentemente do recolhimento de preparo, ou, a fim de que seja fundamentadamente apreciado o pleito da gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Concretamente, o agravante, ora embargante, opõe embargos de declaração contra despacho exarado por esta Relatoria. É flagrante o descabimento deste recurso, porque o recorrente não impugna decisão, mas tão somente despacho de mero impulso oficial que, diante da ausência de recolhimento de preparo e de requerimento de gratuidade da justiça nas razões recursais, concedeu prazo para a parte recolher preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Assinalo também vedar o art. 1.001 do CPC a interposição de recurso para atacar despacho. Por esses motivos, concluo pelo manifesto descabimento dos embargos de declaração. Diante das considerações feitas, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente incabíveis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora